Tribunal: TJES
Processo: 0021984-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021984-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICAN AIRLINES INC

APELADO: ROSEMARY SANTOS CHEQUER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA PARA REMARCAÇÃO DE VOO POR COMPANHIA AÉREA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 14 e § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A partir do momento em que a companhia aérea promove a venda de passagens aéreas por intermédio da agência de viagens e aufere lucro com a sua atividade, deve responder pelos danos causados, por participar da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, podendo a consumidora demandar contra qualquer uma delas.

3. O disposto no art. 740, do CC, confere a possibilidade de rescisão do contrato de transporte, antes de iniciada a viagem, com a restituição do valor respectivo, quando feita a comunicação com relativa antecedência, de modo a não prejudicar a atividade empresarial do transportador, sendo descabida a aplicação de cláusulas abusivas que onerem o consumidor acima do permissivo legal.

4. A consumidora comprovou que comunicou a impossibilidade de embarque por motivo de doença, bem como que optou pela emissão de novos bilhetes, ao invés da remarcação dos voos. Em contrapartida, a companhia aérea não demonstrou, por quaisquer meios de prova, que a consumidora efetivamente fez uso das passagens aéreas no dia 03.08.2019. Nem mesmo apresentou o contrato de compra das passagens contendo as regras atinentes ao cancelamento e eventuais retenções de numerários, cujo ônus não se desincumbiu, na esteira do estabelecido no art. 373, II, do CPC.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021984-72.2019.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AMERICAN AIRLINES INC.

ADVOGADO : ALFREDO ZUCCA NETO

RECORRIDA : ROSEMARY SANTOS CHEQUER

ADVOGADA : RONARA ALTOÉ DOS SANTOS

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao dever de reparar os danos materiais advindos da impossibilidade de embarque em voos internacionais e a negativa de remarcação sem custo.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a presente demanda, narrando que comprou passagens aéreas para trazer sua filha e neta para Vitória e levá-las de volta para os Estados Unidos da América, mas diante da impossibilidade de viajar por motivo de doença, solicitou a remarcação dos voos do dia 03.08.2019.

Segundo a Apelada, a companhia aérea Apelante recusou-se a remarcar os voos, sem custos, impondo-lhe indevidamente a aquisição de novos bilhetes, inclusive para que o seu genro viesse buscar a neta, por estar impossibilitada de viajar, causando-lhe os danos materiais e morais pleiteados (fls. 02/16).

Em sua defesa, a Apelante responsabilizou a agência de viagens quanto à insuficiência das informações repassadas à Apelada, bem como sustentou a regularidade da cobrança de multa e da diferença tarifária para a remarcação de passagens promocionais, com o objetivo de afastar a sua obrigação de indenizar os danos materiais e morais (fls. 62/71).

A sentença recorrida, integrada pela decisão nos aclaratórios, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea Apelante a proceder ao reembolso das passagens aéreas agendadas para o dia 03.08.2019 (fl. 48), a ser apurado em sede de liquidação, distribuindo reciprocamente os ônus sucumbenciais (fls. 108/110).

A companhia aérea Apelante pretende reformar a sentença, argumentando que (i) a Apelada utilizou integralmente os bilhetes aéreos; (ii) os bilhetes foram adquiridos em agência de viagens, motivo pelo qual o pedido de alteração, cancelamento ou reembolso deve ser direcionado a ela; (iii) é devida a cobrança da multa por se cuidarem de passagens promocionais, com regras e condições específicas; (iv) a multa serve para compensar os custos com a reserva do voo, e (v) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (fls. 124/132).

Em contraditório recursal, a Apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (fls. 138/146).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA APELADA:

A Apelada aduz que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, limitando-se a reproduzir o conteúdo da contestação, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

As razões do presente apelo versaram sobre as matérias objeto de controvérsia, tendo a Apelante apresentado as alegações com as quais entende poder enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO:

De partida, consigno que a relação jurídica estabelecida é de consumo, nos termos do art. 2º e art. 3º, § 2º, do CDC, sujeitando-se as partes à legislação consumerista.

Assim, por se tratar de configuração da responsabilidade civil, à luz do disposto no art. 14 e § 3º, do CDC,
[...] O

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]
, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que,
[...]

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste [...]
, ou
[...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...]
.

Afinal, a partir do momento em que a companhia aérea Apelante promove a venda de passagens aéreas por intermédio da agência de viagens e aufere lucro com a sua atividade, deve responder pelos danos causados, por participar da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, podendo a consumidora Apelada demandar contra qualquer uma delas.

No caso concreto, a controvérsia devolvida no recurso versa sobre a responsabilidade da companhia aérea Apelante em reparar os danos materiais decorrentes da impossibilidade de embarque das passageiras em voos internacionais, no dia 03.08.2019, e a negativa de remarcação sem custo.

Com efeito, sabe-se que é lícita a cobrança de taxas para a remarcação de bilhetes, variando estas de acordo com o tipo de voo (doméstico ou internacional) e com o perfil de tarifa do bilhete adquirido, que são entendidas como serviço e estão discriminadas no contrato firmado pelo passageiro no ato da compra.

Como ressaltado na sentença recorrida, a pretensão da Apelada não residiu especificamente na restituição de valores a título de remarcação – porque a Apelada se recusou a efetuar o pagamento de multa e diferença de tarifa para a alteração da data dos voos -, mas sim, no direito dela ao reembolso das passagens aéreas do dia 03.08.2019, tendo em vista a sua não utilização.

O disposto no art. 740, do CC, confere a possibilidade de rescisão do contrato de transporte, antes de iniciada a viagem, com a restituição do valor respectivo, quando feita a comunicação com relativa antecedência, de modo a não prejudicar a atividade empresarial do transportador, sendo descabida a aplicação de cláusulas abusivas que onerem o consumidor acima do permissivo legal.

A Apelada comprovou que comunicou a impossibilidade de embarque por motivo de doença, bem como que optou pela emissão de novos bilhetes, ao invés da remarcação dos voos.

Vale ressaltar, que a Apelante não demonstrou, por quaisquer meios de prova, que a Apelada efetivamente fez uso das passagens aéreas no dia 03.08.2019, como alegado. Nem mesmo apresentou o contrato de compra das passagens contendo as regras atinentes ao cancelamento e eventuais retenções de numerários, cujo ônus não se desincumbiu, na esteira do estabelecido no art. 373, II, do CPC.

Logo, deve a Apelada ser restituída dos valores despendidos com os bilhetes do dia 03.08.2019 (fl. 48). O que não se pode legitimar é que, autorizada a rescisão do contrato, possa a Apelante reter o montante, abusando do seu direito, colocando a consumidora em excessiva desvantagem.

Diante desses fatos, mantenho a sentença recorrida. Via de consequência, descabe a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0021984-72.2019.8.08.0035_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)